Tribunal: TJDFT
Processo: 0723302-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NÃO CONFIGURADA LITISPENDÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O agravante requer o provimento do recurso para declarar a nulidade processual da citação, bem como a litispendência com os autos no 0703751-13.2018.8.07.0014. Além disso, afirma ter havido a prescrição intercorrente.
2. Compulsando os autos, verifica-se a distinção entre os créditos executados, não havendo de se reconhecer o fenômeno processual da litispendência.
3. As partes estão sendo patrocinadas por diferentes procuradores, conforme se verificou nos autos 3.1 Ademais, a agravante foi intimada, e não apresentou resposta, ocorrendo a revelia. 3.2. O mandado de intimação retornou com a informação de que a agravante havia mudado de endereço, devendo ser considerada válida a intimação dirigida ao endereço constante nos autos, ante a ausência de comunicação de mudança de endereço ao juízo, nos termos do artigo 274, parágrafo único do CPC.
4. Após a deflagração da suspensão do processo, mediante provocação do credor, o Juízo realizou as buscas de patrimônio da parte executada, logrando parcial êxito em todas as pesquisas, ensejando a expedição de alvará para levantamento de valores em favor do exequente, não restando configurada a prescrição.
5. Recurso conhecido e não provido.